Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713764-83.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEIA ABREU MACHADO APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelante, LEIA ABREU MACHADO, para que se pronuncie em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, disposto nas contrarrazões recursais apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL (ID 57585241), em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator